Tribunal: STF
Processo: RE 1576847
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-30
Data de publicação: 2025-10-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário interposto pelo Ministério Público Federal em face de acórdão proferido pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, assim ementado:



“DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. INGRESSO EM DOMICÍLIO. PROVAS ILÍCITAS. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



I. Caso em exame



1. Agravo regimental interposto pelo Ministério Público Federal contra decisão que concedeu habeas corpus, anulando provas obtidas em busca domiciliar sem mandado judicial, alegando violação ao princípio da inviolabilidade do domicílio.



2. A decisão agravada considerou que a entrada no domicílio foi baseada em denúncias anônimas e delação de corréu, sem investigações complementares, e sem consentimento documentado do morador.



II. Questão em discussão 3. A questão em discussão consiste em saber se a entrada em domicílio sem mandado judicial, baseada em denúncias anônimas e delação de corréu, sem consentimento documentado, é válida e se as provas obtidas são lícitas.



4. Outra questão é se a atuação policial foi amparada por fundadas razões que justificariam a entrada sem mandado, conforme entendimento do Supremo Tribunal Federal.



III. Razões de decidir



5. A decisão agravada foi mantida, pois a entrada no domicílio não foi precedida de fundadas razões suficientes, como exigido pela jurisprudência, e não houve consentimento documentado do morador.



6. A mera denúncia anônima e delação de corréu, sem investigações complementares, não justificam a violação do domicílio, conforme precedentes do STJ e do STF.



7. A ausência de documentação e registro audiovisual do consentimento do morador compromete a validade da prova obtida, tornando-a ilícita.



IV. Dispositivo e tese



8. Agravo regimental não provido.



Tese de julgamento: ‘1. A entrada em domicílio sem mandado judicial exige fundadas razões, devidamente justificadas, e consentimento documentado do morador. 2. A mera denúncia anônima e delação de corréu, sem investigações complementares, não justificam a violação do domicílio. 3. A ausência de documentação e registro audiovisual do consentimento do morador torna a prova obtida ilícita’.



Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XI; CPP, art. 157, §1º.



Jurisprudência relevante citada: STF, RE 603.616/RO, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 8/10/2010; STJ, HC 598.051/SP, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, DJe 15/3/2021.” (e-doc. 53, p. 1-2).”



    No recurso extraordinário, o recorrente sustenta violação aos artigos 2º, 5º, inciso XI, 6º, caput, e 144, caput, e inciso V, § 5º, da Constituição da República. Alega, em suma, a validade da busca e apreensão domiciliar, visto que:



    “a diligência policial que culminou na prisão de Joeder foi baseada em circunstâncias concretas que indicavam a ocorrência de tráfico de drogas no interior da residência. Denúncias anteriores, a confissão do indivíduo abordado (Bruno) de que traficava em conjunto com o ora recorrido, e a admissão do próprio paciente de que havia drogas em sua residência constituíram fundadas razões para o ingresso no imóvel, onde foram encontradas cocaína, maconha, dinheiro e uma balança de precisão.” (e-doc. 58, p. 5).



    Aduz, ainda, que o Superior Tribunal de Justiça, ao impor requisitos formais (como documentação escrita ou registro audiovisual) para a validade do consentimento, atuou como legislador positivo, violando a separação de poderes (e-doc. 58, p. 4).



    Pugna, ao final, pelo conhecimento e provimento do recurso para:



    “a) Reformar o v. acórdão recorrido proferido pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça nos autos do Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 941362/MG (2024/0325791-5);



    b) Consequentemente, restabelecer a validade das provas obtidas mediante o ingresso domiciliar realizado pela autoridade policial na residência de JOEDER JEFERSON SANTOS SOUZA;



    c) Por via de consequência, determinar o prosseguimento da persecução penal em desfavor do recorrido, em consonância com o ordenamento constitucional e infraconstitucional.” (e-doc. 58, p. 6).



    Examinados os autos, decido.



    Preliminarmente, anoto que, apesar de o recurso extraordinário não se traduzir em via processual adequada ao reexame de matéria fático-probatória, ele o é para a revaloração dos elementos que formaram a convicção do julgador e que constavam nas molduras judiciais anteriores. 



    Nessa segunda hipótese, não há necessidade de substituição das premissas fático-probatórias já fixadas pelos juízos anteriores para a alteração da conclusão, mas tão somente sua reanálise de acordo com o direito aplicável (requalificação jurídica).



    Essa é a hipótese dos autos, sobre a qual cito precedentes de nossa remansosa jurisprudência:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. AFASTAMENTO DE QUALIFICADORA DESCRITA NA PRONÚNCIA. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DE PROVA EM SEDE DE RECURSO ESPECIAL. INOCORRÊNCIA. 1. A mera revaloração jurídica dos elementos de prova utilizados na apreciação dos fatos pelo magistrado de primeiro grau não implica reexame do acervo fático-probatório, porquanto meramente jurídica a questão de fundo. Precedentes. 2. Na linha da orientação jurisprudencial desta Suprema Corte, ‘o afastamento ou reconhecimento da existência de qualificadoras situa-se no âmbito da competência funcional do Tribunal do Júri, órgão constitucionalmente competente para para apreciar e julgar os crimes dolosos contra a vida (HC nº 66.334-6/SP, Tribunal Pelno, redator para o acórdão o Ministro Moreira Alves, publicado no DJ de 19/05/89), salvo se forem manifestamente improcedentes e incabíveis’ (HC 108.374, Rel. Min. Luiz Fux)” (HC 126.542-AgR/RS, Rel. Min. Roberto Barroso, 1ª Turma, DJe 03.5.2015). 3. Agravo regimental conhecido e não provido.” (HC nº 132.981-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 6/8/18).



     



    “Habeas corpus. Penal e Processual Penal. Recurso especial. Revaloração do conjunto fático-probatório. Admissibilidade. Hipótese que não se confunde com reexame de provas. Precedentes. Estupro (art. 213, § 1º, do CP). Pena. Dosimetria. Continuidade delitiva (art. 71, CP). Majoração da pena no máximo legal de 2/3 (dois terços). Admissibilidade. Delitos praticados durante 6 (seis) anos contra a mesma vítima. Imprecisão quanto ao número de crimes. Irrelevância. Dilatado lapso temporal que obsta a incidência do aumento em apenas 1/6 (um sexto). Ordem denegada. 1. A revaloração de elementos fático-jurídicos, em sede de recurso especial, não se confunde com reapreciação de matéria probatória, por se tratar de quaestio juris, e não de quaestio facti. Precedentes. 2. Na espécie, toda a matéria fática foi bem retratada na sentença e no acórdão do tribunal local, razão por que se limitou o Superior Tribunal de Justiça a emprestar-lhe a correta consequência jurídica. 3. Segundo pacífica jurisprudência da Suprema Corte, o quantum de exasperação da pena, por força da continuidade delitiva, deve ser proporcional ao número de infrações cometidas. Precedentes. 4. A imprecisão quanto ao número de crimes praticados não obsta a aplicação da causa de aumento de pena da continuidade delitiva no patamar máximo de 2/3 (dois terços), desde que haja elementos seguros que demonstrem que vários foram os delitos perpetrados ao longo de dilatado lapso temporal. 5. Ordem denegada” (HC nº 127.158, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe de 27/8/15).



    Para melhor compreensão da controvérsia, anota-se que o recorrido foi inicialmente condenado à pena de 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 550 (quinhentos e cinquenta) dias-multa, a ser resgatada no regime inicial fechado, pela prática do crime definido no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2003.



    Na sequência, o Tribunal de Justiça confirmou a condenação, cujo julgado ficou assim ementado:



“EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO – REJEIÇÃO – DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO – NÃO CABIMENTO – VARIEDADE – ELEMENTOS CARACTERIZADORES DO TRÁFICO – NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO. 



1. Não há ilegalidade na atuação policial se houver demonstração de que os militares possuíam fundadas razões para entrar na residência do apelante sem a respectiva ordem judicial.



2. Em virtude de ter sido constatada a destinação mercantil dos entorpecentes, deve ser indeferido o pedido de desclassificação da conduta para o crime de posse de droga para uso pessoal.



3. Tendo sido suficientemente demonstradas a autoria e a materialidade delitivas, deve ser mantida a condenação.



4. Recurso não provido.” (e-doc. 4, p. 1).



    Adentrando na questão de fundo, o cerne da discussão, no caso concreto, é averiguar a existência ou não de justa causa apta a justificar a realização, pela polícia, de busca domiciliar, a qual culminou na descoberta, dentro da residência, de:



    “[...] 02 (dois) papelotes de cocaína, 01(uma) bucha de maconha, 01(uma) balança de precisão e quantia de R$505,00 (quinhentos e cinco reais) em dinheiro. 



    Conforme auto de prisão em flagrante delito (doc. ordem 2, f. 2), auto de apreensão (doc. ordem 3) e exame definitivo em drogas de abuso (doc. ordem 6, f. 8/9 e 15/16), foram apreendidos 2 (duas) porções de maconha (1,15g) e 2 (dois) papelotes de cocaína (1,14g), além de certa quantia em dinheiro e 1 (uma) balança de precisão.” (e-doc. 4, p. 8).



    Acerca da dinâmica da abordagem, assim ficou consignado nos autos:



    “Consoante afirmado pelo policial militar Luciano Loiola Santana, à época dos fatos, foram abordados dois indivíduos em uma esquina. Relatou que o indivíduo abordado (Bruno de Lima Duarte) confessou a traficância em conjunto com o apelante. 



    Em seguida, os policiais foram até a residência do recorrente, local em que encontraram certa quantia em dinheiro, entorpecentes e uma balança de precisão.



    Portanto, havia, diante das circunstâncias narradas, fundadas razões para a entrada no imóvel” (e-doc. 4, p. 6).



    Em sede de apelação interposta pela defesa, o Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais negou provimento ao recurso para manter a sentença condenatória, pois entendeu pela legalidade da atuação policial e pela licitude das provas obtidas mediante busca domiciliar, ante a presença de fundadas suspeitas para a abordagem (e-doc. 4).



     Entretanto, o Ministro Relator no Superior Tribunal de Justiça divergiu dessa compreensão e, em decisão monocrática, concedeu a ordem de habeas corpus, para reconhecer a ilicitude das provas obtidas no domicílio (e-doc. 27). Subsequentemente, a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça ratificou essa decisão monocrática ao negar provimento ao Agravo Regimental interposto pelo Ministério Público Federal, nos termos da ementa seguinte:



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. INGRESSO EM DOMICÍLIO. PROVAS ILÍCITAS. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.



    I. Caso em exame



    1. Agravo regimental interposto pelo Ministério Público Federal contra decisão que concedeu habeas corpus, anulando provas obtidas em busca domiciliar sem mandado judicial, alegando violação ao princípio da inviolabilidade do domicílio.



    2. A decisão agravada considerou que a entrada no domicílio foi baseada em denúncias anônimas e delação de corréu, sem investigações complementares, e sem consentimento documentado do morador.



    II. Questão em discussão



    3. A questão em discussão consiste em saber se a entrada em domicílio sem mandado judicial, baseada em denúncias anônimas e delação de corréu, sem consentimento documentado, é válida e se as provas obtidas são lícitas.



    4. Outra questão é se a atuação policial foi amparada por fundadas razões que justificariam a entrada sem mandado, conforme entendimento do Supremo Tribunal Federal.



    III. Razões de decidir



    5. A decisão agravada foi mantida, pois a entrada no domicílio não foi precedida de fundadas razões suficientes, como exigido pela jurisprudência, e não houve consentimento documentado do morador.



    6. A mera denúncia anônima e delação de corréu, sem investigações complementares, não justificam a violação do domicílio, conforme precedentes do STJ e do STF. 7. A ausência de documentação e registro audiovisual do consentimento do morador compromete a validade da prova obtida, tornando-a ilícita.



    IV. Dispositivo e tese



    8. Agravo regimental não provido.



    Tese de julgamento: ‘1. A entrada em domicílio sem mandado judicial exige fundadas razões, devidamente justificadas, e consentimento documentado do morador. 2. A mera denúncia anônima e delação de corréu, sem investigações complementares, não justificam a violação do domicílio. 3. A ausência de documentação e registro audiovisual do consentimento do morador torna a prova obtida ilícita’.



    Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XI; CPP, art. 157, §1º.



    Jurisprudência relevante citada: STF, RE 603.616/RO, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 8/10/2010; STJ, HC 598.051/SP, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, DJe 15/3/2021” (e-doc. 53, p. 1-2).



    No caso, em controle judicial a posteriori, verifico que as buscas pessoal e domiciliar não ofenderam a Constituição da Repúlica. Explico. 



    De início, é importante registrar que o Pleno desta Corte, ao julgar o RE nº 603.616/RO, Rel. Min. Gilmar Mendes, cuja repercussão geral havia sido reconhecida (Tema nº 280), fixou o entendimento de que, quando presente justa causa ou fundadas razões nos casos de flagrante em crimes permanentes, há a possibilidade de busca e apreensão domiciliar sem o mandado judicial. O acórdão foi assim ementado: 



    “Recurso extraordinário representativo da controvérsia. Repercussão geral. 2. Inviolabilidade de domicílio art. 5º, XI, da CF. Busca e apreensão domiciliar sem mandado judicial em caso de crime permanente. Possibilidade. A Constituição dispensa o mandado judicial para ingresso forçado em residência em caso de flagrante delito. No crime permanente, a situação de flagrância se protrai no tempo. 3. Período noturno. A cláusula que limita o ingresso ao período do dia é aplicável apenas aos casos em que a busca é determinada por ordem judicial. Nos demais casos flagrante delito, desastre ou para prestar socorro a Constituição não faz exigência quanto ao período do dia. 4. Controle judicial a posteriori. Necessidade de preservação da inviolabilidade domiciliar. Interpretação da Constituição. Proteção contra ingerências arbitrárias no domicílio. Muito embora o flagrante delito legitime o ingresso forçado em casa sem determinação judicial, a medida deve ser controlada judicialmente. A inexistência de controle judicial, ainda que posterior à execução da medida, esvaziaria o núcleo fundamental da garantia contra a inviolabilidade da casa (art. 5, XI, da CF) e deixaria de proteger contra ingerências arbitrárias no domicílio (Pacto de São José da Costa Rica, artigo 11, 2, e Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos, artigo 17, 1). O controle judicial a posteriori decorre tanto da interpretação da Constituição, quanto da aplicação da proteção consagrada em tratados internacionais sobre direitos humanos incorporados ao ordenamento jurídico. Normas internacionais de caráter judicial que se incorporam à cláusula do devido processo legal. 5. Justa causa. A entrada forçada em domicílio, sem uma justificativa prévia conforme o direito, é arbitrária. Não será a constatação de situação de flagrância, posterior ao ingresso, que justificará a medida. Os agentes estatais devem demonstrar que havia elementos mínimos a caracterizar fundadas razões (justa causa) para a medida. 6. Fixada a interpretação de que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados. 7. Caso concreto. Existência de fundadas razões para suspeitar de flagrante de tráfico de drogas. Negativa de provimento ao recurso” (RE nº 603.606/RO-RG, Tribunal Pleno, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 10/5/16 ' grifo nosso). 



    Perfilham esse entendimento os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ENTRADA FORÇADA EM DOMICÍLIO SEM MANDADO JUDICIAL AMPARADA EM FUNDADAS RAZÕES. LICITUDE. TRÁFICO PRIVILEGIADO. DEDICAÇÃO DO PACIENTE A ATIVIDADES CRIMINOSAS. ELEMENTOS CONCRETOS. INAPLICABILIDADE. DISSENTIR DO ACÓRDÃO IMPUGNADO DEMANDARIA O NECESSÁRIO REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I - Ao julgar o RE 603.616 AgR/RO, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, o Plenário deste Supremo Tribunal Federal decidiu, sob o regime de repercussão geral, que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial é lícita quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa há situação de flagrante delito. II - Se ‘[...] as circunstâncias concretas do delito ou outros elementos probatórios revelam a dedicação do paciente a atividades criminosas, não tem lugar o redutor do § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006’ (HC 123.042, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 31/10/2014). III - Dissentir da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça demandaria o necessário reexame de fatos e provas, o que é inviável na estreita via do habeas corpus. IV - Agravo ao qual se nega provimento” (HC nº 232.578-/SP-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe de 2/2/24 – grifo nosso).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO. TRÁFICO DE DROGAS. ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES PARA INGRESSO EM DOMICÍLIO. CRIME DE NATUREZA PERMANENTE. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. VIA INADEQUADA. 1. Em se tratando de delito de tráfico de drogas praticado, em tese, na modalidade ‘ter em depósito’, a consumação se prolonga no tempo e, enquanto configurada essa situação, a flagrância permite a busca domiciliar, independentemente da expedição de mandado judicial, desde que presentes fundadas razões de que em seu interior ocorre a prática de crime (RE 603616, Rel. Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, DJe de 10/5/2016). 2. A análise das questões fáticas suscitadas pela defesa, notadamente quanto à suposta ausência de fundadas razões para proceder à busca domiciliar, demandaria o reexame do conjunto probatório, providência incompatível com esta via processual. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (RHC nº 230.885/SP-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 6/9/23). 



    Na espécie, o quadro fático é muito mais robusto do que mera “atitude suspeita”. A existência de indícios objetivos é incontroversa. A ação policial foi desencadeada por denúncias anteriores que davam conta do tráfico de drogas na região, indicando o recorrido como um dos traficantes. Essa suspeita foi confirmada por uma abordagem pessoal em via pública, onde o corréu Bruno de Lima Duarte confessou (delatou) “a traficância em conjunto com o apelante” (e-doc. 4, p. 10). Ato contínuo, os policiais se dirigiram à residência do recorrido, o que justificou a ida da equipe ao local.



    O TJMG, corretamente, concluiu pela higidez da atuação policial, reconhecendo que “o outro indivíduo abordado (Bruno de Lima Duarte) confessou a traficância em conjunto com o apelante” (e-doc. 4, p. 10) e que, portanto, “havia, diante das circunstâncias narradas, fundadas razões para a entrada no imóvel” (e-doc. 4, p. 6).



    Conclui-se, portanto, que o procedimento policial se mostrou amparado por uma robusta cadeia de elementos indiciários objetivos. A ação foi iniciada com base em denúncias. Esta suspeita foi confirmada pela abordagem e pela delação do corréu. O nexo com o domicílio foi estabelecido em seguida, por essa confissão de que o recorrido guardava os entorpecentes em sua residência.



    Logo, no caso dos autos, não visualizo abuso do poder do Estado apto a tornar ilícitas as provas colhidas mediante a busca domiciliar.



    Pertinente ao debate, anoto que o entendimento por mim ora exposto prevaleceu em recente decisão desta Segunda Turma em sessão presencial do dia 25/2/25 nos autos do RE nº 1.512.600/SC-AgR, cujo acórdão redigi.



    A decisão restou assim ementada:



    “Direito penal e processual penal. Agravo regimental em recurso extraordinário. Tráfico de drogas. Busca pessoal. Via pública. Conhecido ponto de compra e venda de drogas com base em investigações policiais. Denúncias específicas. Elementos indiciários objetivos. Fundada suspeita. Licitude da prova. 



    (...)



    II. Questão em discussão 



    2. A questão em discussão consiste em averiguar a existência ou não de justa causa apta a justificar a realização pela polícia militar de Santa Catarina de busca pessoal que culminou na descoberta de 87 (oitenta e sete) porções de crack. 



    III. Razões de decidir 



    3. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, com o intuito de fixar algumas balizas para a atuação dos agentes de segurança pública, a fim de evitar o cometimento de abusos, estabeleceu que “[a] busca pessoal independente de mandado judicial deve estar fundada em elementos indiciários objetivos de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, não sendo lícita a realização da medida com base na raça, sexo, orientação sexual, cor da pele ou aparência física” (HC nº 208.240/SP, Tribunal Pleno, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 28/6/24). 



    4. In casu, a busca pessoal realizada na parte ora agravada se baseou em indícios objetivos: (i) denúncias específicas, nas quais diversas pessoas descreveram as mesmas características da parte agravada e o local no qual os crimes eram cometidos; (ii) a presença de uma mulher com as mesmas características das denúncias específicas parada, sozinha, em local ermo, em frente à mesma casa abandonada na qual, de acordo com as mesmas denúncias, a agravante traficava drogas; e (iii) o conhecimento da polícia, por meio de rondas e investigações, de ser aquele local um ponto de traficância. Portanto, a busca pessoal realizada pela polícia militar de Santa Catarina não desbordou do entendimento firmado pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal no HC nº 208.240/SP. 



    5. Ambas as Turmas do STF, assim como recente julgado do Plenário, reconhecem que tais circunstâncias autorizam a realização de busca pessoal, por não destoarem da tese fixada no Tema nº 280. 



    IV. Dispositivo e tese 



    6. Agravo regimental acolhido pelo Supremo Tribunal para, em consequência, prover o recurso extraordinário interposto pelo Ministério Público Federal e declarar a licitude da prova obtida por meio da busca pessoal, cassando a decisão combatida proferida pelo STJ.” (RE 1.512.600-AgR, Segunda Turma, Relator p/ o Acórdão o Ministro Dias Toffoli, DJe 25/4/2025) (grifei)



    Diante do exposto, dou provimento ao recurso extraordinário interposto para, nos termos da fundamentação, reconhecer a licitude das provas obtidas mediante busca domiciliar.



    Publique-se



    Brasília, 30 de outubro de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente